Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-20.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004631-20.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARA CHRISTIANA RODRIGUES LEITE - CPF: 888.906.781-00 (RECORRIDO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRENTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA DO FALECIDO – PEDIDO APÓS MAIORIDADE DO FILHO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUSCETÍVEL A DECADÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO AFETAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO – AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA – APLICABILIDADE DO TEMA 313 DO STF – JULGAMENTO DO RE 626.489 – REPERCUSSÃO GERAL – DECADÊNCIA REJEITADA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – COMPANHEIRA DO FALECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 626.489/SE, proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 313), “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”.

Em se tratando de pedido de pensão por morte, em caráter inicial, em favor direito da parte promovente após o dependente (filho) atingir a maioridade, há que se reconhecer a aplicabilidade da tese firmada naquele julgamento, não sendo aplicável o prazo decadencial.

Em sendo preenchidos os requisitos legais, tais como a união estável e o caráter de dependência, de rigor a procedência da pretensão inicial com determinação de pagamento da pensão por morte em favor da parte promovente a partir do pedido administrativo, respeitado o prazo prescricional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento da pensão por morte à companheira do falecido, uma vez que a concessão de benefício previdenciário não se submete a prazo decadencial, nos termos do julgamento do RE 626489 (Tema 313) pelo Supremo Tribunal Federal, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para condenar a autarquia requerida ao pagamento do benefício de pensão por morte em favor da requente, desde o pedido administrativo (retroativo), bem como sua implantação definitiva, no quantitativo de 148,52% (cento e quarenta e oito por cento e cinquenta e dois avos) do salário mínimo com o acréscimo de 8% (oito por cento) pelo adicional por tempo de serviço. Sobre as parcelas vencidas correrá correção monetária pelo INPC e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do inadimplemento (súmulas 43 e 54 do STJ e Tema 905, do mesmo). Havendo mais dependentes (filhos) recebendo parte do benefício, a requerente deverá perceber somente sua quota parte (meação).

Desnecessidade de reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei n. 12.153/03.

Sem custas e honorários (artigo 54 da Lei n. 9099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a recorrida busca receber pensão por morte cujo segurado faleceu em 12 de dezembro de 1998, e que, pasmem, a mesma somente requereu o benéfico para si após cessar o pagamento do mesmo ao seu filho (por conta do mesmo ter atingido a maioridade). Com a cessação do benefício, que foi pago desde 1999 até 23/07/2018, a recorrida busca receber o benefício para si, de forma vitalícia”.

Argumentou que “caso o presente recurso não seja recebido no efeito suspensivo, o PREVIVAG poderá ser compelido ao pagamento de valor que não possui previsão em seu orçamento, nem tampouco nos cálculos atuariais, ensejando grave prejuízo, irreparável, uma vez que, em se tratando de benefício previdenciário, a recorrida não teria meios de devolver valores recebidos”.

Sustentou que “a recorrida sobreviveu por mais de 20 (vinte) anos sem receber a verba pleiteada, de forma que, a concessão do efeito suspensivo neste momento não lhe causará cessação de alimentos”.

Alegou que “o benefício previdenciário de pensão por morte, como bem vislumbrado no artigo acima transcrito, possui caráter unitário, e sua origem decorre apenas de um fato, não podendo o mesmo ser desmembrado ao rompante do anseio daqueles que se entendam beneficiários do mesmo. Portanto, com a abertura do pedido administrativo feita pelos dependentes, tem-se que fora dada plena iniciação, cumprindo assim, com a totalidade do inciso I do Tema 313 do egrégio Supremo Tribunal Federal”.

Ponderou que “que o filho da Recorrida com o de cujus, Luan Thadeu Leite Nery, nascido em 23/07/1997, recebeu pensão por morte até completar a maioridade, fato este, inclusive reconhecido na petição inicial”, bem como sustentou que “consoante o Tema 313 do egrégio STF, a Recorrida deveria ter adentrado com seu pedido de REVISÃO DE APOSENTADORIA POR MORTE, improrrogavelmente, até o ano de 2008”, de modo que “o benefício já foi integralmente pago para o filho da Recorrida, sem reserva de cotas, tendo sido cessado o pagamento somente em julho de 2018”.

Alegou que “o Tribunal de Contas denegará o registro do ato quando considerá-lo ilegal. Na hipótese, o gestor deverá cessar, imediatamente, qualquer despesa decorrente do referido ato, sob pena de responsabilização pessoal”.

Requereu o reconhecimento da decadência e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedência a pretensão inicial ou, alternativamente, que a “, a condenação recaia somente sobre as parcelas vencidas após a data da cessação do pagamento de pensão por morte feito ao filho da Recorrida, Luan Thadeu Leite Nery, já que este recebeu integralmente os valores, sob pena de locupletação da recorrida sobre o recorrente”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de concessão de pensão por morte, uma vez que a parte promovente foi companheira do falecido e, após a morte deste, apenas o filho menor foi beneficiário da pensão por morte, tendo usufruído do benefício integral até a maioridade.

Após a maioridade a parte promovente formulou o pedido de pensão, indeferido, que motivou a presente ação, julgada procedente.

Insurge-se a parte promovida, conforme relatado acima, especialmente quanto ao prazo para vindicar a alegada pensão por morte, entendendo ter havido decadência, porque ultrapassado o prazo de 10 anos, bem como sustenta não ser cabível o benefício, pois o filho da promovente e do de cujus usufruiu a pensão até a maioridade.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos, porquanto devidamente fundamentada e em sintonia com a lei e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme íntegra, que cito:

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95.

Fundamento e decido.

Não havendo a necessidade de outras provas, para além das documentais, passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Cumpre acrescer, inicialmente, que nada obstante ter o servidor falecido no ano de 1998, não há prescrição do direito de fundo, pois, no julgamento do RE 626489 (Tema 313), o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de decadência para a concessão inicial de benefício previdenciário, conforme segue:

Tema 313, Tese:
I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário;
II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.

Assim, evidencia-se que somente prescrevem as prestações vencidas há mais de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910/1932, e não o direito ao benefício, que pode ser requerido a qualquer tempo.

É esse o posicionamento da e. Turma Recursal do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO À COMPANHEIRA – RATEIO ENTRE OS HERDEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA POR APELAÇÃO E DA PARTE PROMOVENTE POR RECURSO ADESIVO – TESE DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE FUNDO PELA PROMOVIDA – TESE DE ERRO NO MARCO INICIAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO PELA PROMOVENTE – RECURSO ADESIVO – EXPEDIENTE INADMITIDO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 88 DO FONAJE – PENSÃO POR MORTE – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – DIREITO FUNDAMENTAL – BENESSE IMPRESCRITÍVEL – TEMA JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 626.489/SE – TEMA 313 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PROMOVENTE NÃO CONHECIDO.Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não se conhece de recurso adesivo interposto na seara dos Juizados Especiais.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do RE 626.489/SE, relativo ao Tema 313, em sede de repercussão geral “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”. Não havendo se falar em prescrição do próprio direito a pensão por morte, por qualquer de seus beneficiários, por se tratar de direito fundamental, inalienável e imprescritível, deve a sentença que reconheceu o seu pagamento à companheira do falecido, com rateio entre os dependentes, ser mantida.Sentença mantida
.Recurso da parte promovida desprovido e recurso adesivo da promovente não conhecido.

(TJ-MT - RI: 00070523820128110004 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/08/2020)

Os demais Tribunais não emprestam posicionamento diverso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. O direito ao benefício previdenciário pode ser requerido a qualquer tempo, submetendo-se a prescrição apenas as parcelas mensais distanciadas no tempo há mais de 5 anos (Tema 313 do STF e EREsp 1268726/MG).RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70084097112 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 15/07/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PREJUDICIAL. QUESTÃO DIRIMIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 313 DO STF. SÚMULA N. 85 DO STJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 624.489/SE, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, fixou tese com Repercussão Geral no sentido de que "inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário" (Tema n. 313), operando-se a prescrição apenas em relação às parcelas relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula n. 85 do STJ). APELO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE INSTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA GENITORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EXCLUSIVA EM RELAÇÃO À SEGURADA. SENTENÇA MANTIDA. "A outorga de pensão por morte, em razão do falecimento de filho, pressupõe comprovação inequívoca da dependência econômica da genitora. Do contrário, se as circunstâncias do caso evidenciam que a exclusividade da sujeição financeira não estava delimitada ao falecido impedida resulta a outorga do privilégio almejado"

(TJ-SC - AC: 00020349820108240083 Correia Pinto 0002034-98.2010.8.24.0083, Relator: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

Deste modo, não há que se falar, como já destacado, em prescrição do direito de fundo, evidenciando-se, desta forma, indevida a denegatória administrativa.

Com efeito, o Estatuto dos Servidores de Várzea Grande – Lei Municipal nº 1.164/1991, dispunha na data da aquisição do direito:

Art. 226 - São beneficiários das pensões:

I – Vitalícia:

a) Cônjuge;

b) A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada com percepção de pensão alimentícia.

II – [ ]

Nessa quadra, a reclamante apresentou sentença judicial comprovando sua união estável com o servidor, por ocasião da data de sua morte, fazendo jus, portanto, ao benefício previdenciário em comento.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N. º 04/90 – RECURSO NÃO PROVIDO
A convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto. Comprovado, por meio de documentação e testemunhas, que o casal vivia em união estável, quando da morte da servidora pública, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido
. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 00001902120098110048 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Por fim, acresço que o valor da pensão deve observar o quantitativo delimitado pelo Tribunal de Contas do Estado no Processo n. 10.335/99, 148,52% do salário mínimo vigente com o acréscimo de 8% em razão de adicional por tempo de serviço.

Pelo que dispõe no aludido processo, caso haja algum outro dependente (filho) percebendo pensão, deverá a cônjuge (requerente) perceber metade do benefício e o restante ser rateado entre os demais.

Ante o exposto
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para condenar a autarquia requerida ao pagamento do benefício de pensão por morte em favor da requente, desde o pedido administrativo (retroativo), bem como sua implantação definitiva, no quantitativo de 148,52% (cento e quarenta e oito por cento e cinquenta e dois avos) do salário mínimo com o acréscimo de 8% (oito por cento) pelo adicional por tempo de serviço. Sobre as parcelas vencidas correrá correção monetária pelo INPC e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do inadimplemento (súmulas 43 e 54 do STJ e Tema 905, do mesmo). Havendo mais dependentes (filhos) recebendo parte do benefício, a requerente deverá perceber somente sua quota parte (meação).

Desnecessidade de reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei n. 12.153/03.

Sem custas e honorários (artigo 54 da Lei n. 9099/95).

Portanto, a insurgência da parte promovida não encontra eco nem na lei e nem na jurisprudência relativa à matéria posta a julgamento.

Em se tratando de pensão por morte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é unânime em afirmar que deve ser aplicada a lei vigente à época do óbito do segurado, bem como que o benefício deve ser rateado entre os beneficiários. Aliás, é o entendimento consubstanciado na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

O óbito ocorreu em 12.12.1998 e, no caso, a lei vigente a ser aplicada ao caso é p Estatuto dos Servidores de Várzea Grande – Lei Municipal nº 1.164/1991 que estabelecia no seu artigo 226 quem são os beneficiários da pensão por morte:

Art. 226 - São beneficiários das pensões:

I – Vitalícia:

a) Cônjuge;

b) A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada com percepção de pensão alimentícia.

Para comprovar a dependência, a parte promovente colacionou aos autos sentença judicial comprovando a união estável com o de cujos quando de sua morte, fazendo jus, portanto, à pensão por morte.

Apesar de se apegar ao alegado prazo decadencial de 10 anos e sustentar que a pensão fora paga ao filho do de cujos, tal entendimento não caminha na trilha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois contraria entendimento firmado em sede de Repercussão Geral, no qual fora fixada a tese que forma o Tema 313, assim ementado:

RE 626489

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento:
16/10/2013

Publicação:
23/09/2014

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1.
O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Com efeito, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 626.489/SE, proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 313), “o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”.

Em se tratando de pedido de pensão por morte, em caráter inicial, em favor direito da parte promovente após o dependente (filho) atingir a maioridade, há que se reconhecer a aplicabilidade da tese firmada naquele julgamento, não sendo aplicável o prazo decadencial.

Em sendo preenchidos os requisitos legais, tais como a união estável e o caráter de dependência, de rigor a procedência da pretensão inicial com determinação de pagamento da pensão por morte em favor da parte promovente a partir do pedido administrativo, respeitado o prazo prescricional.

Destaque-se que o prazo decadencial de 10 anos, previsto naquele mesmo julgamento, se refere a pedido de revisão de pensão, o que não é o caso. Apenas o filho então menor recebia a pensão que deveria ser rateada entre os beneficiários.

Em assim sendo, o pedido da parte promovente para receber a pensão em seu próprio nome equivale a pedido inicial, nos termos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, de modo que faz jus ao recebimento da pensão, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, como no caso estão preenchidos.

À vista do exposto, não havendo decadência, nos termos do julgamento do Supremo Tribunal Federal e sendo preenchidos os requisitos legais, de rigor a procedência da pretensão inicial, não havendo se invocar dificuldade orçamentária ou eventual empecilho criado pelo TCE, pois a própria magistrada de origem determinou que o pagamento “deve observar o quantitativo delimitado pelo Tribunal de Contas do Estado no Processo n. 10.335/99, 148,52% do salário mínimo vigente com o acréscimo de 8% em razão de adicional por tempo de serviço”, bem como limitou o pagamento de pensão em caso de mais dependentes.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Ente Público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021